Tribunal: TJES
Processo: 5000267-10.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-02-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000267-10.2023.8.08.0024

APELANTES:
MARIA DE LOURDES FRIGERIO E OUTROS

APELADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM –
IPAJM -
DELEGADOS DE POLÍCIA APOSENTADOS – PARIDADE COM OS DELEGADOS NA ATIVA – INEXISTÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Nos termos da LC nº 282/2004, sendo o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM o órgão responsável pela gestão do regime próprio de previdência dos servidores estaduais, a ele caberia o pagamento de eventuais diferenças decorrentes do reconhecimento da paridade entre os recorrentes e os delegados de polícia da ativa, de modo que é exclusivamente sua a legitimidade para figurar na demanda.

2. Tendo os recorrentes o
ptado pela permanência na modalidade de remuneração por vencimentos, não há que se falar em aplicação da LC nº 942/2020 e da Lei Estadual nº 11.527/2022 sobre seus proventos, pois ainda que

façam jus à paridade, tal direito não se estende, de forma automática, às situações em que o aumento dos vencimentos decorra de alteração do modelo remuneratório diverso, como no caso do
subsídio dos delegados de polícia que estão na ativa.

3. Atender a
o pleito dos apelantes seria reconhecer o direito de enquadramento em tabelas de referências que são inaplicáveis aos servidores que não optaram pelo subsídio, criando um regime híbrido de remuneração, hipótese não admitida e que afronta o Princípio da Legalidade
.

4.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, 08 de fevereiro de 2024
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000267-10.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES FRIGERIO e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM –
IPAJM -
DELEGADOS DE POLÍCIA APOSENTADOS – PARIDADE COM OS DELEGADOS NA ATIVA – INEXISTÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Nos termos da LC nº 282/2004, sendo o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM o órgão responsável pela gestão do regime próprio de previdência dos servidores estaduais, a ele caberia o pagamento de eventuais diferenças decorrentes do reconhecimento da paridade entre os recorrentes e os delegados de polícia da ativa, de modo que é exclusivamente sua a legitimidade para figurar na demanda.

2. Tendo os recorrentes o
ptado pela permanência na modalidade de remuneração por vencimentos, não há que se falar em aplicação da LC nº 942/2020 e da Lei Estadual nº 11.527/2022 sobre seus proventos, pois ainda que

façam jus à paridade, tal direito não se estende, de forma automática, às situações em que o aumento dos vencimentos decorra de alteração do modelo remuneratório diverso, como no caso do
subsídio dos delegados de polícia que estão na ativa.

3. Atender a
o pleito dos apelantes seria reconhecer o direito de enquadramento em tabelas de referências que são inaplicáveis aos servidores que não optaram pelo subsídio, criando um regime híbrido de remuneração, hipótese não admitida e que afronta o Princípio da Legalidade
.

4.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, 08 de fevereiro de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000267-10.2023.8.08.0024

APELANTES:
MARIA DE LOURDES FRIGERIO E OUTROS

APELADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MARIA DE LOURDES FRIGERIO E OUTROS
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES (id. nº 6763384), que julgou improcedente o pedido feito na ação manejada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO
.

Sustentam os recorrentes (id. nº 6763388) ser o Estado do Espírito Santo parte legítima para a demanda, assim como que se aposentaram antes da edição da Lei Complementar n° 412/2007, não puderam optar pela remuneração por subsídio, daí porque seus proventos de aposentadoria foram reajustados na forma da LC Estadual nº 942/2020 e Lei Estadual nº 11.527/2022, logo, em desconformidade com os subsídios dos delegados de polícia que estão na ativa, importando em flagrante violação ao disposto no art. 7º, da EC n° 41/20034.

De início, entendo que decidiu acertadamente o MM. Juiz de primeiro grau ao entender pela ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado do Espírito Santo.

Isso porque, nos termos da LC nº 282/2004, sendo o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM o órgão responsável pela gestão do regime próprio de previdência dos servidores estaduais, a ele caberia o pagamento de eventuais diferenças decorrentes do reconhecimento da paridade entre os recorrentes e os delegados de polícia da ativa, de modo que é exclusivamente sua a legitimidade para figurar na demanda.

A respeito, vem decidindo esta Eg. TJES:

[...] I. Da preliminar de ilegitimidade ad causam do Estado do Espírito Santo: os valores referentes aos proventos da demandante/apelada estão sob gestão do IPAJM, a revelar a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo de demanda que pretende sejam cessados descontos a título de restituição de valores percebidos de boa-fé, por erro de responsabilidade da Administração Pública. [...] (Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0003145-03.2017.8.08.0024, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, Dje. 30/7/2019).

Superado tal ponto, importante consignar que, no ano de 2007, foi editada a Lei Complementar nº 412/2007 que, ao concretizar a instituição da modalidade de remuneração por subsídio para os delegados do Espírito Santo, facultou a opção pelo novo regime a todos os delegados de polícia ativos, a qualquer tempo e de forma irretratável, permitindo a escolha também aos delegados aposentados, consoante artigo 12 da citada legislação.

Os autores, aposentados em momento anterior a EC nº 41/2003, não fizeram a opção pelo novo regime de remuneração, possivelmente em decorrência de vantagens pecuniárias/gratificações incorporadas aos seus vencimentos ao longo dos anos.

E, nos termos do artigo 13 da Lei Complementar retrocitada, “
o delegado de polícia que não exercer o direito de opção, que lhe é assegurado no artigo 10, permanece remunerado pela modalidade de vencimentos, com os direitos e as vantagens vigentes na data da publicação desta Lei Complementar”.

Desse modo, optando pela permanência na modalidade de remuneração por vencimentos, não há que se falar em aplicação da LC nº 942/2020 e da Lei Estadual nº 11.527/2022 sobre seus proventos, inexistindo respaldo legal para tanto.

Friso que, como bem salientou o MM. Juiz a quo na sentença:

[...] o direito à paridade, disposto no art. 7° da EC n° 41/2003, não permite que a legislação federal, estadual ou municipal estabeleça critérios distintos para os reajustes dos proventos dos servidores inativos, que se aposentaram antes da publicação da citada Emenda (id. nº 6763384).

Assim, ainda que os recorrentes façam jus à paridade, tal direito não se estende, de forma automática, às situações em que o aumento dos vencimentos decorra de alteração do modelo remuneratório diverso do optante.

A bem da verdade, pretendem os autores o reconhecimento do direito de enquadramento em tabelas de referências que são inaplicáveis aos servidores que não optaram pelo subsídio, criando um regime híbrido de remuneração, hipótese não admitida e que afronta o Princípio da Legalidade.

Justamente nesse sentido, vem decidindo esta Eg. Primeira Câmara Cível:

[...] 1. Os agravados, Delegados de Polícia Civil aposentados em momento anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003, não optaram pelo regime de remuneração por subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual n. 412/2007, e seguem percebendo sua remuneração na modalidade vencimentos/proventos, acrescida de direitos e vantagens, na forma dos arts. 121 e 132 da mencionada Lei Complementar; 2. Em razão disso, a eles não são aplicáveis a Lei Complementar Estadual n. 942/2020 e a Lei Estadual n.º 11.527/2022, pois os referidos diplomas normativos alteraram a tabela de subsídio dos Delegados de Polícia e, por consequência, limitaram-se a essa espécie remuneratória, que diferentemente dos vencimentos/proventos percebidos pelos agravados, é paga em parcela única (Lei Complementar Estadual n. 412/2007, art. 1º, § 1º); 3. Os agravados, a pretexto de buscar a realização do direito de paridade previsto no art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/20034, visam gozar de um inexistente regime híbrido de remuneração, percebendo seus vencimentos/proventos naturalmente cumulados com direitos e vantagens, ainda acrescidos pelos reajustes concedidos aos seus pares que são remunerados mediante subsídio, em parcela única; 4. A referida pretensão conflita com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que, “Não realizando a opção expressa e irrevogável pela parcela remuneratória única – subsídio – e permanecendo vinculado ao regramento anterior – vencimento –, não se admite a pretensa equiparação remuneratório almejada pelo servidor público, pois tratam-se de sistemas remuneratórios inconciliáveis, bem como por ser vedada a criação de uma terceira sistemática remuneratória” (TJES, Apelação Cível n. 035140193091, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, julgado em 11/07/2017, DJES 21/07/2017); [...] (Agravo de Instrumento nº 5006629-03.2023.8.08.0000, Rel. Des.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, J. 13/7/2023).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 07/02/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões